Tribunal: TJDFT
Processo: 0020484-13.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0020484-13.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANDREA LELIS PRADO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária e condenou a autora, ora apelante, aos ônus sucumbenciais da demanda. Em preliminar, a apelante roga pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por inobservância do procedimento. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022 11:27:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador